Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela liminar, interposto por A. I. O. (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de alimentos n.o0761468-69.2021.8.07.0016 proposta por C. D. S. N. (agravada/autora), que fixou os alimentos provisórios em favor da agravada no importe de 1 (um) salário mínimo. Requer, seja concedido a concessão da tutela de urgência para que os alimentos sejam fixados no valor referente a 0,4 salários mínimos, o equivalente a R$484,80, pelo prazo máximo de 1 ano, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo por ser beneficiária de justiça gratuita. Na decisão de ID. 33978472 indeferi a liminar. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se a informação de que o processo de origem fora sentenciado (ID. 123406749 – autos originais). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.